Tribunal: TJDFT
Processo: 0733111-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusula contratual de financiamento bancário.
2. Encontra-se devidamente observado o Princípio da Dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, quando o apelante impugna suficientemente os fundamentos da sentença vergastada.
3. Conforme a Súmula 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa.
5. Nos termos do Recurso Especial Repetitivo n.o 973.827/RS, a divergência entre as taxas de juros mensal e anual, de forma que esta não corresponda ao produto da multiplicação do duodécuplo da taxa mensal, mostra-se suficiente para compreensão quanto à forma de cobrança de juros capitalizados.
6. A jurisprudência é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF – sendo possível, contudo, verificar no caso concreto a abusividade da taxa pactuada entre as partes, à luz do direito do consumidor.
7. Se o instrumento contratual não prevê a cobrança de comissão de permanência, não há se falar em cumulação indevida com correção monetária, juros remuneratórios e compensatórios.
8. Nos termos do Enunciado Sumular no 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.251.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu pela legalidade da tarifa de cadastro quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e desde que esteja pactuada de forma clara e expressa no instrumento da avença, atenda à regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, e não ostente valor abusivo.
10. É da praxe bancária a utilização do seguro prestamista em contratos de mútuo ou de aquisição de veículo, com vistas a minorar os riscos decorrentes da inadimplência, tratando-se de prática legal desde que a Instituição Financeira não condicione o fornecimento do produto ou serviço à aquisição do seguro, sob pena de caracterizar venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor por ser considerada abusiva, conforme art. 39, inciso I.
11. A mera alegação de que a instituição bancária está cobrando taxas abusivas não retira do devedor a obrigação de honrar com a obrigação assumida no contrato.
12. Recurso conhecido e desprovido.